Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUINA ALVES DE SOUSA - CPF: 352.915.081-91 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TAXA DE ESGOTO DURANTE O PERÍODO DE CORTE. COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em que a Recorrente JOAQUINA ALVES DE SOUSA, objetiva seja declarada a inexistência do débito total de R$ 2.772,18 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), e indenização por danos morais decorrente da referida cobrança.

2. Narra a Recorrente que no ano de junho e julho de 2014, a Recorrente deixou de adimplir com 02 (duas) faturas e deixou de utilizar dos serviços da empresa Recorrida e o imóvel permaneceu inabitável.

3. Narra que as cobranças persistem até o ano de 2020, quando solicitou nova ligação do ramal de água em sua residência.

4. Da análise dos documentos que instruem o feito, concluo que a cobrança realizada pela empresa Recorrida é regular, tendo em vista que a parte Recorrente permaneceu inadimplente e não procedeu com o cancelamento da UC, sendo certo que continuo a receber cobrança da taxa mínima de esgoto.

5. Dessa forma, ainda que não exista o consumo de água na residência da Recorrente, por certo que a cobrança da taxa de esgoto é licita, tendo em vista que possui previsão legal para tanto.

6. Logo, como a Recorrente não comprova o pagamento do débito existente e, sendo a cobrança regular não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tendo em vista que a suspensão do serviço ocorreu em relação a inadimplência.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benéficos da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021